Tribunal: TJES
Processo: 5012410-02.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012410-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARTHUR FRANKLIN MENDES registrado(a) civilmente como ARTHUR FRANKLIN MENDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012410-02.2021.8.08.0024

RECORRENTES: DETRAN-ES;

RECORRIDO: ARTHUR FRANKLIN MENDES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PROVA DE REGISTRO DO VEÍCULO NO DETRAN DO ACRE-ES, EM NOME DE TERCEIRO QUE COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE IDENTIFICADO. ADMISSÍVEL, NESSE CONTEXTO, A DESVINCULAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA. CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora

alegou ter sido legítimo proprietário do automóvel GM Monza ano 1994 de placa GTQ-6819, mas diz que vendeu o veículo, apesar de não ter sido realizada a transferência junto ao órgão de trânsito. Afirma que o veículo permanece em seu nome, muito embora esteja registrado no Detran do Acre em nome do 2º Requerido e que precisou pagar taxas no ano de 2013. Pretende renunciar à propriedade do bem para não mais figurar no órgão de trânsito como seu responsável.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para o fim de condenar o Requerido Detran/ES a desvincular o nome do Requerente Arthur Franklin Mendes como proprietário e responsável pelo veículo GM Monza de placa GTQ6819. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).

Irresignada com a sentença o DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente alegando a necessidade de se registrar a transferência ou comunicação de venda do automóvel, bem como a impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, bem como da inaplicabilidade do Código Civil, por se tratar a presente relação de jurídico-administrativo.

No caso concreto, entendo que na prática a desvinculação do veículo pleiteada pelo Autor equivale ao cancelamento do registro, pois há prova nos autos de que o mesmo veículo já está registrado no Detran-AC há vários anos. Como constou em sentença:

Do id Num. 7806194 extraio que o veículo pertence a Humberto Matta Lima desde 14.04.2003 e que houve a expedição do último CRLV em 08.11.2011. Já no id Num. 7806195, o automóvel encontra-se registrado no município de Cruzeiro do Sul/AC, tendo por último licenciamento o ano de 2011, com as taxas de licenciamento dos anos seguintes vinculadas ao veículo no estado do Acre.

O dossiê do veículo junto ao Detran/ES contem a informação de que o veículo é de propriedade do Requerente desde 23.12.1996 (id Num. 13815714).

Penso que não há dúvidas de que houve a venda do veículo e que o Requerente não é mais proprietário do veículo, uma vez que há registro e circulação do automóvel em outro estado da federação em nome do 2º Requerido, que sequer se opôs à pretensão.

Entendo prosperar o pedido de desvinculação do Requerente dos registros do automóvel, devendo o Requerido adotar as providências necessárias a tal desiderato.

É sabido que milita a presunção legal de existência e de veracidade em favor dos atos administrativos. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Por todo exposto, entendo que no presente caso é possível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, indicado e comprovado o negócio, sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

De acordo com o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, é dever da parte alienante comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão competente, no prazo legal.

No caso dos autos, o autor não comprovou a comunicação da transferência de propriedade do veículo ao DETRAN/ES. Deixando de cumprir ônus que lhe cabia, enseja a responsabilidade solidária pelo resgate das penalidades impostas até a data da dita comunicação.

Nesse sentido é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hipótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS (ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)". 4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369593 - RS (2013/0198457-7), RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. Data da publicação: 01/06/2021. Data do julgamento: 08/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB.

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De inicio, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1576541/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016)

Assim, tenho que não comunicada a transferência ao DETRAN/ES, remanesce a solidariedade nas penalidades impostas, pelo que, a pretensão do requerente não merece ser acolhida.

Observa-se que, embora não tenha comunicado diretamente ao órgão de trânsito responsável, o autor comprovou nos autos a referida alienação, de forma que a interrupção da relação jurídico-administrativa e tributária com o bem é medida que se impõe.

Considerando que a parte requerida foi cientificada da transferência de propriedade no ato da citação, tomo esta data como marco da cessação da relação do autor com o referido automóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para que os efeitos da sentença incidam a partir da citação da presente ação.

Sem custas e sem honorários.